Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-59.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSIANE KOCHHANN
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSIANE KOCHHANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600316-59.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600316-59.2020.6.16.0114
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600316-59.2020.6.16.0114
que julgou parcialmente procedente a representação para determinar aos representados o
cumprimento do art. 242, do Código Eleitoral, bem como art. 10 da Resolução 23.610/19, sob pena
de, em caso de descumprimento, praticar-se o delito previsto no art. 347, do Código Eleitoral, bem
como impor-se, na reiteração, multa eleitoral, rejeitando-se o pedido de imposição de multa nesta
oportunidade. (Representação eleitoral com pedido liminar proposta pelo Partido Democrático
Trabalhista em face de Josiane Kochhann e Partido Social Democrático, noticiando que a
propaganda protagonizada pelos representados de rádio não está citando a legenda partidária
respectiva, levando a população a erro. Essa veiculação foi realizada na data de 19/10/20, h.e.g.
bloco, e dela pode se extrair que não são cumpridos os requisitos mínimos exigidos pela
legislação para que seja uma propaganda legal. Degravação de parte do material: "A partir de
agora, no ar, no ar. O programa somos 55. Josi Prefeita. Evaristo Vice. Serranópolis do Iguaçu
rumo a um novo tempo. Olá famílias de Serranópolis do Iguaçu. Estamos iniciando mais um
programa de rádio dos candidatos Josi e Evaristo. No programa de hoje o assunto é muito
importante. Habitação. Falaremos de um projeto interrompido, que causou a frustração de muitos
serrapolitanos. O sonho da casa própria. Serranópolis do Iguaçu viveu em 2018, a criação do maior
conjunto habitacional já realizado no nosso município. Com a implantação do loteamento
Francisco Fracaro, O local destinado ao loteamento foi escolhido com muito critério.....). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSIANE KOCHHANN (RECORRENTE)
BRUNA THAIS BERTOLINI (ADVOGADO)
DALVA FERNANDA RIBEIRO (ADVOGADO)
ELYEZER RODRIGUES (ADVOGADO)
ANDRE RICARDO JEFERSON PERLIN (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SERRANOPOLIS DO
IGUACU PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
BRUNA THAIS BERTOLINI (ADVOGADO)
DALVA FERNANDA RIBEIRO (ADVOGADO)
ELYEZER RODRIGUES (ADVOGADO)
ANDRE RICARDO JEFERSON PERLIN (ADVOGADO)
DIRETORIO DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -
PDT (RECORRIDO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18468
616
10/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.896
RECURSO ELEITORAL 0600316-59.2020.6.16.0114 – Serranópolis do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOSIANE KOCHHANN
- OAB/PR100291
ADVOGADO: BRUNA THAIS BERTOLINI
- OAB/PR0067678
ADVOGADO: DALVA FERNANDA RIBEIRO
- OAB/PR0071752
ADVOGADO: ELYEZER RODRIGUES
- OAB/PR0083490
ADVOGADO: ANDRE RICARDO JEFERSON PERLIN
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SERRANOPOLIS DO IGUACU PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR100291
ADVOGADO: BRUNA THAIS BERTOLINI
- OAB/PR0067678
ADVOGADO: DALVA FERNANDA RIBEIRO
- OAB/PR0071752
ADVOGADO: ELYEZER RODRIGUES
- OAB/PR0083490
ADVOGADO: ANDRE RICARDO JEFERSON PERLIN
RECORRIDO: DIRETORIO DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. RÁDIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA SIGLA
PARTIDÁRIA.
IRREGULARIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. ESTÁ EXPRESSO NO ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL E NO ART. 10
DA RESOLUÇÃO TSE 23.610/2019 QUE, EM QUALQUER FORMA OU
MODALIDADE DE DIVULGAÇÃO, A PROPAGANDA ELEITORAL DEVERÁ
SEMPRE MENCIONAR A LEGENDA PARTIDÁRIA, NÃO IMPORTANDO SE O
PARTIDO ESTÁ ISOLADO OU COLIGADO. LOGO, NA VEICULAÇÃO DO
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO RADIOFÔNICO, É OBRIGATÓRIO QUE O
NOME OU A SIGLA DA LEGENDA PARTIDÁRIA SEJA NARRADO EM
ALGUM MOMENTO DA PROPAGANDA.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
Num. 18468616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024262600000017869742
Número do documento: 20111017024262600000017869742

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por JOSIANE KOCHHANN e pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 114ª Zona
Eleitoral – Medianeira (ID 16444266), nos autos de Representação Eleitoral ajuizada na origem
pelo PARTIDO DEMOCRÁTIO TRABALHISTA – PDT por propaganda eleitoral irregular,
consistente na ausência de citação da legenda partidária durante a propaganda veiculada no
rádio.
Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral julgou parcialmente procedente a
representação, porque “Na propaganda eleitoral juntada a estes autos não há referência à
legenda partidária, contrariando o art. 242, do Código Eleitoral e art. 10 da Resolução
” e determinou “
23.610/19.
aos representados o cumprimento do art. 242, do Código Eleitoral,
bem como art. 10 da Resolução 23.610/19, sob pena de, em caso de descumprimento,
praticar-se o delito previsto no art. 347, do Código Eleitoral, bem como impor-se, na reiteração,
”. (ID
multa eleitoral, rejeitando-se o pedido de imposição de multa nesta oportunidade
16444266)
Adveio o presente recurso e os recorrentes alegam, em suma, que:
não houve
a)
subtração da legenda do partido, pois existiu a menção ao número e a legenda partidária; b)
trata-se de chapa pura, ou seja, o PSD não se coligou a outros partidos;
assim, não existe
c)
qualquer chance de confusão por parte dos eleitores, além da disputa local ocorrer somente
entre duas legendas;
no vídeo impugnado é bem clara a veiculação da sigla partidária;
no
d)
e)
rádio não há imagem, mas nos vídeos e imagens divulgadas nas redes sócias a legenda se fez
presente. Sendo assim, requerem a reforma da sentença para que seja afastada a
irregularidade da propaganda, bem como eventuais punições processuais, pecuniárias ou
eleitorais. (ID 16444566)
Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões. (ID
16444816)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 17414066)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Num. 18468616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024262600000017869742
Número do documento: 20111017024262600000017869742

No caso, os recorrentes deixaram de informar a sigla partidária durante a
propaganda eleitoral em bloco, veiculada no rádio em 19/10/2020. Veja-se a transcrição do
material veiculado:
“A partir de agora, no ar, no ar. O programa somos 55. Josi Prefeita. Evaristo Vice.
Serranopolis do Iguaçu rumo a um novo tempo. Olá famílias de Serranópolis do Iguaçu.
Estamos iniciando mais um programa de rádio dos candidatos Josi e Evaristo. No programa
de hoje o assunto é muito importante. Habitação. Falaremos de um projeto interrompido, que
causou a frustração de muitos serrapolitanos. O sonho da casa própria. Serranopolis do
Iguaçu viveu em 2018, a criação do maior conjunto habitacional já realizado no nosso
município.Com a implantação do loteamento Francisco Fracaro. O local destinado ao
loteamento foi escolhido com muito critério. Área ampla e próximo ao centro do bairro flor da
serra. A área foi planejada e contou com toda a infraestrutura necessária. Asfalto, calçadas, e
sinalização. Para que as famílias pudessem sentir, como é bom viver aqui. Em sua primeira
etapa, 48 famílias tiveram o sonho da casa própria realizado. O programa criado proporcionou
que as famílias saíssem do aluguel, passando a investir em suas próprias casas. A segunda
etapa, estava em andamento, contaria com a construção de mais 43 unidades habitacionais.
Mais de 80 cadastros já haviam sido realizados em 2019, porém, o sonho da casa própria
para as famílias serrapolitanas foi interrompido, por falta de capacidade e planejamento. A
atual gestão assumiu a prefeitura em 2019 e tomou a decisão de cancelar o contrato para a
execução das novas habitações. O programa foi interrompido, e os cadastros de habitação já
realizados foram ignorados. Assim, como os sonhos destas famílias. Um verdadeiro descaso.
A área destinada às novas habitações, está abandonada há mais de um ano, e nada se faz.
Falta competência. Falta gestão. Cuidado amigos de Serranopolis do Iguaçu, quem tanto
prometeu em fazer, e nada fez, não dá pra confiar. Josi, você assumindo os destinos de
Serranópolis do Iguaçu, qual será o seu compromisso com a habitação. O meu compromisso
com as famílias de Serranópolis do Iguaçu, é de mudar essa história. Eu e Evaristo ouvimos
os anseios de muitas famílias, e sabemos da responsabilidade que vamos assumir. Vamos
firmar o compromisso com as famílias do nosso município, e vamos retomar o projeto
habitacional de casas populares no loteamento Francisco Fracaro, através do Governo de
Estado através de instituições financeiras, não é mesmo evaristo? Com certeza, Josi. Nós
sabemos como fazer e vamos dar prioridade e oferecer todo o apoio necessário às famílias
para a regularização dos documentos para novos cadastros. E dar a verdadeira valorização
para as pessoas que mais precisam.
Eu e a Josi, nos comprometemos em atender as reivindicações das famílias do loteamento,
em construir o ponto de ônibus e o redutor de velocidade. Esse é mais um compromisso
nosso. Vamos todos juntos rumo a um novo tempo. Vote 55, Josie Evaristo. Josi Prefeita,
Evaristo Vice, Somos 55. Nominata dos nossos candidatos a vereador. Chinoca, 55155.
Clarita Filipin, 55620. Gabi Ben. 55456. Kiko. 55000. Lourdes Angonese. 55199. Nego
Amaral. 55789. Nego Finato. 55500. Nilson Conigui. 55615. Professora Luciane. 55555.
Professora Madalena. 55123. Ricardo Ferri. 55444. Rodrigo Bilo. 55055. Termina aqui o
programa somos 55. Josi Prefeita, Evaristo Vice. Serranopolis do Iguaçu rumo a um novo
tempo. Obrigado a todos e até o próximo programa.”

Esclareço que o vídeo acostado aos autos tem uma imagem de fundo dos
recorrentes, na qual até consta a legenda partidária “PSD”, mas o que está em exame nestes
Num. 18468616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024262600000017869742
Número do documento: 20111017024262600000017869742

autos é somente o áudio, pois se trata de propaganda eleitoral em bloco veiculada no rádio, de
modo que manifestamente improcedente a alegação de que eventual divulgação posterior em
suas redes sociais atenderia a legislação de regência, na qual o arquivo conteria a imagem
com legenda e o áudio do horário eleitoral.
Sobre a matéria, o Código Eleitoral estabelece o seguinte:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
sempre a legenda partidária
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais ou passionais. (Redação dada pela Lei nº 7.476, de 15.5.1986) - grifei

Por sua vez, a Resolução TSE 23.610/2019, que regulamenta a propaganda
eleitoral nas Eleições 2020, estabelece o seguinte:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242, e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º).

A legislação supracitada é expressa ao prever que, em qualquer forma ou
modalidade, a propaganda eleitoral deverá sempre mencionar a legenda partidária, não
importando se o partido está isolado ou coligado.
No caso em mesa, a transcrição acima demonstra que não houve a locução da
sigla partidária dos recorrentes, pois somente informaram o número do partido “55” e o nome
dos candidatos.
E, na veiculação do horário eleitoral gratuito radiofônico, pelo menos a sigla da
legenda partidária deve ser verbalizada em algum momento da propaganda, não restando
dúvida sobre a existência da irregularidade no caso em exame.
Nessa linha também têm decidido os Tribunais Regionais Eleitorais:
A obrigação imposta pelo artigo 6º da Resolução TSE 21.610 é a de divulgação dos nomes
das coligações, das legendas de todos os partidos políticos que a compõem e, na eleição
majoritária, dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito. Como a transmissão radiofônica difere
da televisiva, na propaganda pelo rádio o dever de expor de "modo legível" esses dados é
adaptado por "leitura".
(RE - RECURSO ELEITORAL n 2933 - Curitiba/PR. Relator(a) AURACYR AZEVEDO DE
MOURA CORDEIRO. ACÓRDÃO n 28650 de 13/09/2004. Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 13/09/2004)
Recurso Eleitoral. Eleições 2014. Representação. Propaganda eleitoral gratuita. Inserções de
propaganda. Rádio. Omissão de informações obrigatórias. Legenda partidária. Procedência
Num. 18468616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024262600000017869742
Número do documento: 20111017024262600000017869742

parcial do pedido. A propaganda eleitoral deve pautar-se pelo princípio da transparência, seja
qual for a forma de sua veiculação ou transmissão. Por se tratar de candidatura majoritária,
formada por chapa única, com titular e suplente, razoável que o eleitor tenha acesso ao nome
da coligação e o partido pela qual o candidato concorre ao cargo de Governador do Estado.
Inteligência dos arts. 5° e 7° da Resolução nº 23.404/2014/TSE.
No caso em tela, verifica-se a ausência da menção do partido ao qual o candidato é filiado e
concorre ao cargo majoritário estadual, não sendo suficiente apenas a apresentação de seu
nome e do número de seu registro na inserção de quinze segundos de rádio. Recurso a que
se nega provimento.
(RP - REPRESENTAÇÃO n 459840 - Belo Horizonte/MG. Relator(a) PAULO ROGÉRIO DE
SOUZA ABRANTES. ACÓRDÃO de 29/09/2014. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 29/09/2014)

A d. Procuradoria Regional Eleitoral chegou à idêntica conclusão:

Em que pesem as alegações dos recorrentes no sentido de que “a dicotomia partidária que
permeia as eleições municipais onde as partes concorrem, não permite que haja qualquer
” o fato é que a legislação eleitoral é hialina ao
dúvida razoável que possa ludibriar os eleitores
determinar que a propaganda eleitoral, de qualquer forma ou modalidade, deve mencionar a
legenda partidária.
Assim, revela-se escorreita a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 114ª Zona Eleitoral de
Medianeira/PR, que determinou a adequação da propaganda eleitoral irregular, nos termos do
que dispõem os artigos 242 do Código Eleitoral e artigo 10 da Resolução TSE23.610/2019.

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso interposto pelos recorrentes, com a consequente manutenção da r.
sentença prolatada pelo Juízo
.
a quo

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 18468616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024262600000017869742
Número do documento: 20111017024262600000017869742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600316-59.2020.6.16.0114 - Serranópolis do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: JOSIANE KOCHHANN, PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO SERRANOPOLIS DO IGUACU PR - MUNICIPAL - Advogados dos(a)
RECORRENTES: BRUNA THAIS BERTOLINI - PR100291, DALVA FERNANDA RIBEIRO -
PR0067678, ELYEZER RODRIGUES - PR0071752, ANDRE RICARDO JEFERSON PERLIN -
PR0083490 - RECORRIDO: DIRETORIO DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT -
Advogado do(a) RECORRIDO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR0052001
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18468616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024262600000017869742
Número do documento: 20111017024262600000017869742